Tribunal: TJDFT
Processo: 0714651-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade em ação de partilha. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado quanto à aplicação do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, afirmando ausência de análise adequada da ordem de preferência dos critérios legais e da classificação do proveito econômico como inestimável, além de requerer prequestionamento dos arts. 85, §§ 2o e 8o, 86 e 489, § 1o, IV e VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição quanto à fixação dos honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se os embargos declaratórios podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa de forma completa e fundamentada todos os pontos relevantes, inexistindo omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A decisão recorrida explicita que, em ações de partilha decorrentes de dissolução conjugal, não há condenação patrimonial nem acréscimo de riqueza, o que inviabiliza a mensuração objetiva do proveito econômico. Essa circunstância autoriza a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com fixação dos honorários por equidade.
5. O acórdão recorrido observa os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, registrando a adequação do valor arbitrado na sentença, à vista do zelo profissional, da complexidade da causa, do tempo de tramitação e do local da prestação do serviço.
6. O julgado encontra-se em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1076, que admite a fixação por equidade quando impossível a quantificação do proveito econômico, bem como com precedentes da própria Corte em hipóteses análogas.
7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria decidida, ainda que para fins de prequestionamento, sendo indispensável a demonstração de vícios decisórios, o que não ocorreu.
8. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes nem sobre todos os dispositivos legais indicados, bastando a adoção de tese jurídica suficiente para resolver a controvérsia.
9. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento. 2. A fixação dos honorários por equidade é admissível quando o proveito econômico é inestimável ou insuscetível de mensuração objetiva, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC; art. 489, § 1o, do CPC; art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC; art. 86 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP). TJDFT, Acórdão 972828, 20130110531015APC, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 05/10/2016, p. 20/10/2016. TJDFT, Acórdão 971957, 20160020036464AGI, Rel. Des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 29/09/2016, p. 19/10/2016. TJDFT, Acórdão 2085978, 0714651-27.2024.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 11/02/2026, p. 19/02/2026.